Tribunal: TJSP
Processo: 0135880-58.2007.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2018-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de adequação. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ. Art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão em

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de adequação. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ. Art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. Aplicação da Lei no 11.960/09.
RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF. Versa sobre os consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
Acórdão adequado, com observação.